Tribunal: TJES
Processo: 5003618-92.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003618-92.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JHON LUCAS CONCEICAO PASSOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PRISIONAIS. FIXAÇÃO NA DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de retificação da data-base para obtenção de benefícios prisionais, fixando-a na data da última prisão (06/11/2024), em razão da unificação das penas. O agravante alega violação ao princípio da legalidade, à segurança jurídica e à isonomia, sustentando que, ausente falta grave ou novo crime, a data-base deveria ser mantida na data do último delito (01/12/2020).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a data-base para concessão de benefícios na execução penal, após unificação das penas sem prática de novo crime ou falta grave, deve ser a data do último delito ou a data da última prisão do apenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a unificação das penas não altera, por si só, a data-base para concessão de benefícios prisionais, salvo quando houver novo crime ou infração disciplinar grave.

4. No entanto, para fins de contagem de prazo para novos benefícios, considera-se como data-base válida a data da última prisão, a fim de evitar que se computem, indevidamente, períodos em que o apenado esteve em liberdade.

5. A fixação da data da última prisão como marco para obtenção de novos benefícios executórios coaduna-se com os precedentes do STJ, inclusive em hipóteses de unificação de penas sem novo crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A unificação das penas não altera a data-base para concessão de novos benefícios, salvo em caso de novo crime ou falta grave.

2. Na ausência desses fatores, a data da última prisão deve ser considerada como marco temporal para a contagem de benefícios executórios.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 111 e 118, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 784.692/MS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 26.03.2025, DJEN 02.04.2025; STJ, AgRg no HC n. 814.743/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 28.08.2023, DJe 30.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por
JHON LUCAS CONCEIÇÃO PASSOS
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos do processo de execução nº 2000648-07.2021.8.08.0035, indeferiu o pedido de retificação da data-base, constando como data-base para obtenção de benefícios a data da última prisão.

Em suas razões recursais (ID nº 12579885), o agravante sustenta que inexiste previsão legal que autorize a consideração da última prisão como data-base para obtenção de benefícios prisionais, de modo que a decisão recorrida viola o princípio da legalidade e impõe tratamento mais severo ao apenado sem previsão legal.

Afirma que a fixação da data base como da última prisão representa ofensa à segurança jurídica e ao princípio da isonomia.

Aduz que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a data-base para concessão de benefícios somente pode ser alterada em caso de novo crime ou prática de falta grave.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida a fim estabelecer como data-base a data do último delito.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 12579887), com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão recorrida.

Decisão do Juízo
a quo
exercendo juízo negativo de retratação (ID nº 12579733).

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 13037378) opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo em execução interposto por
JHON LUCAS CONCEIÇÃO PASSOS
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos do processo de execução nº 2000648-07.2021.8.08.0035, indeferiu o pedido de retificação da data-base, constando como data-base para obtenção de benefícios a data da última prisão.

Em suas razões recursais (ID nº 12579885), o agravante sustenta que inexiste previsão legal que autorize a consideração da última prisão como data-base para obtenção de benefícios prisionais, de modo que a decisão recorrida viola o princípio da legalidade e impõe tratamento mais severo ao apenado sem previsão legal.

Afirma que a fixação da data base como da última prisão representa ofensa à segurança jurídica e ao princípio da isonomia.

Aduz que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a data-base para concessão de benefícios somente pode ser alterada em caso de novo crime ou prática de falta grave.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida a fim estabelecer como data-base a data do último delito.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses recursais.

Conforme se verifica do andamento do processo executivo, em 08/11/2024 o Juízo
a quo
procedeu à unificação das penas, fixando a pena restante a ser cumprida em 13 (treze) anos e 7 (sete) meses de reclusão e determinando como marco interruptivo e data-base para obtenção de novos benefícios prisionais a data da sua recaptura em 06/11/2024.

Ato contínuo, a Defesa do apenado apresentou petição requerendo a retificação da data-base, já que a prisão do apenado não se deu por força da prática de novo crime, mas sim em decorrência da unificação das penas, de modo que a data-base deve ser fixada na data do último delito, em 01/12/2020.

Com efeito, a controvérsia a ser dirimida no presente recurso se cinge à aferição da data-base que deve ser considerada para obtenção de novos benefícios prisionais quando o apenado estava em regime aberto e foi preso em virtude de mandado de prisão decorrente da unificação de penas.

A despeito dos argumentos do agravante, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que, embora a unificação de penas não altere a data-base para a concessão de novos benefícios, deve-se considerar a data da última prisão para fins de obtenção de novos benefícios, confira-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus, mantendo a data da última prisão como data-base para concessão de benefícios na execução penal, mesmo com o agravante em livramento condicional. 2. O agravante cumpria pena em livramento condicional quando foi preso em 14/2/2022, em decorrência de condenação superveniente, e alega que a data-base para novos benefícios deveria ser a data do último crime praticado, em 21/5/2014. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a data-base para concessão de benefícios na execução penal deve ser a data da última prisão ou a data do último crime praticado, após a unificação das penas.

III. Razões de decidir
4. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a unificação das penas não altera a data-base para concessão de novos benefícios, devendo ser considerada a data da última prisão ou da última infração disciplinar. 5. No caso em análise, a última prisão do agravante ocorreu em 14/2/2022, sendo esta a data-base correta para a concessão de benefícios, conforme jurisprudência consolidada.
6. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos, não havendo argumentos novos que justifiquem a alteração do entendimento. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 784.692/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 2/4/2025.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. DATA-BASE PARA BENEFÍCIOS FUTUROS. MARCO TEMPORAL A SER CONSIDERADO: DATA DA ÚLTIMA PRISÃO.
1. O acórdão impetrado está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual, seja no caso de unificação de penas, ou de crime único, deve ser considerada, para obtenção de futuros benefícios carcerários, a data da última prisão, sob pena de se proclamar, como pena efetivamente cumprida, o período em que ele permaneceu em liberdade. 2. No caso, o agravante cumpria pena no regime aberto, quando, em 13/9/2022, sobreveio cumprim ento de mandado de prisão decorrente de condenação superveniente em regime mais gravoso, devendo tal data ser considerada como marco temporal para fins de obtenção de novos benefícios executórios.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 814.743/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.